Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo : 0731409-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, para que fossem reconhecidas a ilegitimidade ativa e a prescrição arguidas. O efeito suspensivo foi deferido nesta sede. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que a exequente-agravada peticionou requerendo desistência e extinção do feito e, intimada, a executada, aqui agravante, manifestou-se em concordância (id. 212781950 na origem). Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator